Tribunal: STF
Processo: MS 32793
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – INÉRCIA – EXTINÇÃO. 
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    Roberto Carneiro Duarte indica como autoridade coatora o Presidente da Câmara dos Deputados e insurge-se contra ato praticado pela Mesa Diretora da Casa Legislativa, mediante o qual modificado o critério para os descontos remuneratórios alusivos à submissão ao teto constitucional. 
          Vossa Excelência, em 12 de março de 2020, instou o impetrante a dizer, de forma justificada, sob pena de extinção, acerca do interesse na sequência do mandado de segurança.
          Em 15 de abril seguinte, a Secretaria Judiciária certificou a ausência de resposta. 
    2. O silêncio do impetrante relativamente ao despacho por meio do qual se pretendeu elucidar possível perda de objeto revela, a esta altura, falta de interesse no prosseguimento da demanda. 
    3. Extingo o processo sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, incisos III e VI, do Código de Processo Civil. 
    4. Publiquem.
Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator